Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-47.2018.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001404-47.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 25.091.685/0001-50 (APELANTE), FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BASE CÁLCULO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ITBI
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – ARTIGO 373, I, CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.

2- Para eventual exclusão do IPTU por motivo de destinação econômica rural, faz-se necessária prova segura, o que não ocorreu nos autos.

3- Não de desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, a manutenção da sentença é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001404-47.2018.8.11.0005

APELANTE:
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

APELADO:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Vaz Solar de Diamantino Empreendimento SPE Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de
Revisão de Base de Cálculo
n.o 1001404-47.2018.8.11.0005, ajuizada em face do
Município de Diamantino
,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da sentença,
vez que proferida com flagrante divergência das provas contidas nos autos, assim como, ratificado pelo claro cerceamento do direito de defesa da apelante (julgamento antecipado - sem oportunizar a produção de prova testemunhal), no que tange a necessidade de se fazer prova complementar no sentido de ficar perfeitamente demonstrado a atividade agrícola exercida no imóvel.

Aduz que, o ponto nodal desta demanda está na confirmação e caracterização do imóvel como rural até o ano de 2017, posto que, se corretamente fosse analisado os documentos contidos nos autos, que seriam ratificadas pelo depoimento pessoal das testemunhas, a base de cálculo do valor do imóvel para o recolhimento do ITBI, se daria com a observância no artigo 226 do CTN – L/C n.o 20/2013, alterada pela LC n.o 029/2015 - Anexo III - Tabela II, e não na regra geral como se imóvel urbano fosse.

Esclarece que, o Magistrado de Primeiro Grau se equivocou ao analisar o documento de Id. 18387133, pois os endereços ali constantes não são de sua propriedade, bem como que eventuais erros na apresentação do ITD não descaracterizaria a ruralidade do imóvel.

Sustenta que,
para confirmar a pratica de atividade agrícola sobre a área, que se faz imprescindível e necessária, a produção da prova testemunhal dos personagens principais (arrendante e arrendatário), assim como, outra testemunha que trabalhava na área (meeiro), produção de prova essa ceifada pelo magistrado de piso, o que por si só determina um claro cerceamento de defesa, o que impediu de demonstrar o fato constitutivo de direito da empresa apelante.

Assevera que, a sentença atacada não aprofundou o necessário para alcançar o ponto nodal da demanda, passando a uma análise bastante superficial, para determinar em poucas linhas que não se aplicava o artigo 226 do CTN – L/C n.o 20/2013, alterada pela LC n.o 029/2015 - Anexo III - Tabela II, pois a área não era mais tida como rural.

Pontua a falta de análise do parecer técnico emitido pela SEMA do Estado do Mato Grosso, em 07/fevereiro/2017 (Id. 16569165), quando do pedido de emissão de licença para a aprovação do empreendimento imobiliário junto ao Município apelado, onde consta na descrição da avaliação de emissão de nova LP – Licença Prévia, cuja informação de crucial importância para determinar a atividade rural exercida na área até ao menos o ano de 2016.

Aduz que, só pelo documento produzido pelo Técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA, resta confirmado que a área em 06/07/2016 era utilizada para produção agrícola.

Informa que, outro ponto, não visualizado pelo Magistrado de Piso, conforme está na falta de análise do Contrato de Arrendamento firmado em 18/julho/2011, com duração até 15/dezembro/2016 com a testemunha (Arduíno dos Santos), infelizmente não ouvida pelo Juízo. Neste documento (Id n.o 16569163), resta claro que a área em questão era utilizada para plantio de cultura de soja, milho e arroz.

Esclarece que, em hipótese alguma, poderia o Nobre magistrado julgar antecipadamente a lide, tendo a parte requerente, ora apelante pugnado pela produção da prova (fato constitutivo de direito), para demonstrar/ratificar o exercício da atividade rural sobre a área.

Afirma que, até meados do ano de 2016, o imóvel era utilizado pelo Sr. Walter Trabachin (engorda de boi), com atividade tipicamente rural, sendo desenvolvida, atividade de agropecuária em parte da área, e a outra parte com o plantio de culturas de soja, milho e arroz, conforme se comprova com o contrato de arrendamento rural anexo. Atividade rural essa, demonstrada por documentos (arrendamento, ITR’s pagos, etc.) (anexos), bem como, por pareceres técnicos emitidos pelo Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, quando da análise e posterior aprovação do projeto de parcelamento do solo na área em comento.

Defende que, o fato gerador da cobrança do ITBI (momento que se pede a integralização do imóvel – abril de 2016), não pode ser alterado, uma vez que, ao “perder” a imunidade tributária concedida, necessaria e obrigatoriamente a cobrança do Tributo Municipal – ITBI deve ser do exato momento da integralização, e para tal, devendo ser analisada o uso e a destinação do imóvel, até porque naquele momento não existia inscrição no cadastro municipal, o que só reforça a ruralidade do imóvel e, confirmada a ruralidade do imóvel, o Município apelado deveria ter aplicado o previsto no artigo 226 do CTN – L/C n.o 20/2013, vigente a época.

Alega que, levando-se em consideração a metragem de 378.167,00m2, ou aproximadamente 38(trinta e oito) hectares, conforme determina a LC no 029/2015, para base de cálculo correta seria de R$443.232,00 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e dois reais), e considerando a alíquota de 2% (dois por cento), prevista no Anexo IV –Tabela III da LC no 029/2015, temos que o valor do Tributo ITBI correto é R$ 8.864,64 (oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e não mais de R$ 764.075,08 (setecentos e sessenta e quatro mil e setenta e cinco reais e oito centavos), valor em 29/8/2018.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença,
para a aplicação legal do artigo 226, Anexo III –Tabela II da Lei Complementar n.o 020/2013, alterada pela LC n.o 029/2015, para determinar a base de cálculo da área de metragem de 378.167,00m2, equivalente a 38 (trinta e oito) hectares, como sendo R$443.232,00 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e dois reais), e considerando a alíquota de 2% (dois por cento), prevista no Anexo IV –Tabela III da LC no 029/2015, temos que o valor do Tributo ITBI correto é R$8.864,64 (oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)”, por ser medida de justiça em face da empresa apelante.

SUPLETIVAMENTE, caso Vossas Excelências entendam não ser possível a reforma pleiteada acima, que seja acatada a tese de cerceamento de defesa, e desta forma, que a sentença monocrática seja ANULADA, por ter ocorrido claro CERCEAMENTO DE DEFESA, e desta forma, que seja determinada que seja reaberta a fase instrutória, visando a produção da prova testemunhal, conforme requerida tempestivamente pela apelante. Requer também, aos Ínclitos Julgadores que seja recebida a apelação no seu duplo efeito na forma que preconiza o contido no artigo 1.012 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 71061538).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 72614463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Vaz Solar de Diamantino Empreendimento SPE Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Revisão de Base de Cálculo n.o 1001404-47.2018.8.11.0005, ajuizada em face do
Município de Diamantino
,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, aduzindo, em síntese, que é proprietária, após integralização ocorrida em 30/08/2016, de um imóvel RURAL de área de 37,8167 há, denominada Fazenda Trabachin, localizada em Diamantino-MT, matriculada no Registro Geral de Imóveis sob o n.o 34.226 e até meados do ano de 2016, a requerente, através de seu sócio, desenvolvia atividade tipicamente rural de agropecuária em parte da área, e a outra parte com o plantio de culturas de soja, milho e arroz, conforme se comprova com os contratos de arrendamento rural anexos.

Assevera que, após a integralização da área na empresa requerente, o sócio desta, Sr. Walter Trabachin, em conjunto com outra empresa do ramo imobiliário (Vaz Desenvolvimento), realizaram parceria imobiliária, visando a transformação da área rural, em um parcelamento do solo.

Informa que, daí nasceu o grande imbróglio, criado pela requerido, uma vez que, em virtude da integralização do imóvel na empresa, ora requerente, ocorrido em março de 2016, pelo valor real de área rural de R$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), o Município requerido, por força do artigo 37 do CTN, isentou a empresa requerido do pagamento de ITBI, conforme se verifica na certidão de ônus anexa.

Esclarece que, a isenção do pagamento de ITBI, quando da integralização do referido imóvel, ocorreu devido a empresa não ter como atividade preponderante de venda de imóveis. Ocorre que, após a integralização do imóvel RURAL, a empresa requerente resolveu iniciar os trabalhos para implantação de um parcelamento do solo, parcelamento esse, que veio a se concretizar no ano de 2017.

Assim, diante da aprovação do parcelamento do solo, conhecido como “Loteamento Solar de Diamantino” sobre a área, o requerido verificou que a atividade preponderante foi modificada a menos de 2 (dois) anos, conforme definido no CTN, retirando assim a isenção, e enviou para a requerente, uma notificação para pagamento do referido tributo. Procedimento esse de cobrança do Tributo Municipal de ITBI que a requerente entende como correto, porém, calculado sobre uma base de calculo extremamente equivocada, a que se pede a revisão por meio desta demanda, pois fere de morte a Lei Complementar Municipal n.o 20/2013, artigo 226 e seu anexo III – Tabela II, assim como, os Princípios da Razoabilidade e da própria Legalidade – CF – artigo 37, se configurando um verdadeiro confisco.

Assevera que, analisando a fundamentação do requerido, este fundamentou o seu entendimento para o lançamento do imposto com base no artigo 225 da LC no 020/2013, que dispõe que base de cálculo do imposto, quando se tratar de imóveis urbanos será o valor venal utilizado como base de cálculo para o IPTU; contudo, o imóvel na época, quando houve a integralização, o imóvel era rural e, segundo, pela completa inexistência de urbanização na área.

Entende que, a correta aplicação da LEI, seria o artigo 226 da LC no 020/2013, que dispõe: Quando se tratar de imóvel rural, ou direito a ele relativo a base de cálculo é o valor pactuado no negócio jurídico ou valor venal atribuído ao imóvel, se este for maior, conforme o Anexo III - Tabela II deste Código, que poderá ser atualizada anualmente a critério do Município, que, no caso, corresponde a considerando a alíquota de 2% (dois por cento), prevista no Anexo IV – Tabela III da LC no 029/2015, temos que o valor do Tributo correto é R$ 9.797,76 (nove mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos).

Posteriormente, apresentou a emenda a inicial no Id. 71061461, esclarecendo:

1. Onde se lê, logo no item 01 do petitório vestibular, “um imóvel RURAL de área de 37,8167 há”, leia-se, “um imóvel RURAL de área de 38.9871ha (trinta e oito hectares, noventa e oito ares e setenta e um centíares)”.

2. Onde se lê, no item 37 do petitório vestibular, “Considerando que a área integralizada tem metragem de 416.753,00m2, ou aproximadamente 42 (quarenta e dois) hectares, temos que o valor, conforme determina a LC no 029/2015, para base de cálculo correta é de R$489.888,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais)”, leia-se, “Considerando que a área integralizada tem metragem de 378.167,00m2, ou aproximadamente 38 (trinta e oito) hectares, temos que o valor, conforme determina a LC no 029/2015, para base de cálculo correta é de R$443.232,00 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e dois reais)”.

3. Onde se lê, no item 39 do petitório vestibular, “Enfim, considerando a alíquota de 2% (dois por cento), prevista no Anexo IV – Tabela III da LC no 029/2015, temos que o valor do Tributo correto é R$9.797,76 (nove mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos)”, leia-se, “Enfim, considerando a alíquota de 2% (dois por cento), prevista no Anexo IV – Tabela III da LC no 029/2015, temos que o valor do Tributo correto é R$8.864,64 (oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)”.

A parte requerida apresentou Contestação (Id. 71061481).

Impugnação à Contestação apresentada no Id. 71061511

Instados a especificarem provas que pretendem produzir a Requerente protestou pela produção de prova testemunhal no Id. 71061515.

O Juízo
a quo
designou audiência de instrumento e julgamento para 2-9-2020.

Posteriormente, os pedidos foram julgados improcedentes, oportunidade em que foi cancelada a mencionada audiência, pois o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que:

(...) O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Ademais, é cediço que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento, confissão da parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, consoante disposto no art. 443 do CPC/2015.

(...)

Assim, ante a ausência de reconhecimento da ruralidade da área, incabível a aplicação do artigo 226, Anexo III – Tabela II da Lei Complementar n.o 020/2013, alterada pela LC n.o 029/2015 na base de cálculo do ITBI. (...)

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente.

Inicialmente, quanto alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ao não permitir a produção de prova testemunhal, tenho que razão não lhe assiste.

É sabido que o juiz não é um mero espectador no processo, mas um condutor da lide, de sorte que cabe a ele determinar a realização das provas que entender necessárias à solução do litígio, porquanto se trata do destinatário final delas.

O art. 370 do CPC dispõe que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Logo, é o juiz quem deve verificar a conveniência da produção da prova; por isso, não está ele obrigado a deferir ou indeferi-la por mero pedido das partes. O objetivo da instrução probatória é fornecer elementos necessários à formação do convencimento do magistrado, e se já existentes nos autos esses elementos, a produção seria meramente protelatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o indeferimento
fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva
(STJ, HC n. 142836/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 7-6-2016, DJe 21-6-2016).

Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.

Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para comprovar essa condição do imóvel.

Logo, agiu com acerto o Juiz
a quo
ao julgar antecipadamente o feito, visto que a produção da prova requerida não se mostra suficiente para atestar se o imóvel possui destinação rural ou não, a ensejar a nulidade dos atos por ela praticados.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a correta base de cálculo para incidência do ITBI.

O Município Recorrido entende que a base de cálculo do imposto, no presente caso,
quando se tratar de imóveis urbanos
, será o valor venal utilizado como base de cálculo para o IPTU.

A Recorrente, por outro lado, alega que deve incidir, no caso, o artigo 226, Anexo III – Tabela II da Lei Complementar n.o 020/2013, alterada pela LC n.o 029/2015, porquanto se trata de imóvel rural e não urbano.

O referido artigo dispõe que:

(...) Art. 226.
Quando se tratar de imóvel rural
, ou direito a ele relativo a base de cálculo é o valor pactuado no negócio jurídico ou valor venal atribuído ao imóvel, se este for maior, conforme o Anexo IV - Tabela III deste Código, que poderá ser atualizada anualmente a critério do Município. [Destaquei]

Para demonstrar que o imóvel possuía destinação rural, a Apelante acostou contrato de arrendamento com data de 18-7-2011, com duração de cinco anos, pactuado entre o Sr. Walter Trabachin na qualidade de arrendante e Arduino dos Santos na qualidade de arrendatário (Id. 71061457 - Pág. 1); extrato da SEFAZ/MT em nome de Arduino dos Santos; Guias do pagamento de ITR referente ao exercício de 2017 e Parecer Técnico No 106335/CINF/SUIMIS/2017 (Id. 71061458), protocolado em 13/10/2016.

Analisando os referidos documentos, constata-se que o contrato de arrendamento não foi registrado em cartório, tampouco foi averbado na matricula do imóvel – no 34.226, o qual inclusive, o Apelado defende que este foi forjado.

Não se desconhece que a legislação brasileira não prevê o registro do arrendamento para fazer efeitos contra terceiros. Os contratos, ainda que orais, valem e produzem todos os seus efeitos sem necessidade de qualquer instrumentalização ou publicidade registral.

Todavia, para fins de destinação do imóvel, ou seja, se rural ou urbano, faz-se necessária a existência de provas concretas de que no imóvel havia a produção de atividade agrícola, o qual, confrontando-o com as demais provas produzidas, não resta demonstrado o cumprimento de tal requisito.

Ademais, não se pode afirmar que as Escriturações Fiscais Digitais - EFDs acostadas no Ids. 71061507 e o Cadastro na SEFAZ/MT, em nome de Arduino dos Santos se referem a mesma área discutida, além de que, que está com a inscrição baixada, desde agosto de 2015.

De igual modo, os recibos de pagamento do ITR acostados ao Id. 71056999, não comprovam que se tratam da mesma área ora discutida, pois os dados dos imóveis são diversos, ou seja, nome, área total, localização, entre outros.

No Parecer Técnico retro mencionado, consta que (...)
Conforme Auto de Inspeção no 156940 de 6-7-2016, sob reponsabilidade do Analista Carlos Alberto Lopes, a área proposta não apresenta vegetação nativa em seu interior, sendo esta substituída por gramínea utilizada para produção agrícola.

Inobstante tal afirmação, a qual foi constatada apenas em uma linha e sem demais explicações, não se vislumbra qualquer outro documento que comprove que, de fato, ocorre a produção agrícola na mencionada área, tais como a criação de bovinos ou qualquer tipo de agricultura.

Consoante decisão administrativa de Id. 71061499 (...)
em consulta ao INDEA/MT, que possui regras para que os produtores sejam obrigados a fornecer dados, dos quais: a qual a variedade a cultivar, que época, em que área e como vai fazer, apresentar NF de vacinas, foi nos informado que o antigo proprietário Walter Trabachin, sobre o presente imóvel, não possui nenhum dado cadastrado nos últimos cinco anos
(...).

A questão relativa à destinação econômica do imóvel não se prova apenas com oitiva de testemunha, mas, sim, com a apresentação de documentos, tais como cadastro no INDEA, na SEFAZ, notas fiscais de aquisição de ração para gado (como informado na inicial que era a atividade desenvolvida), ou de agrotóxico para as pastagens, ou, ainda, vistoria
in loco
, com a apresentação de fotos, prova pericial; o que não foi feito pela Recorrente e nem requerido na inicial.

Sendo assim, a Recorrente não
se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudenciais:

APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU – Município de Ipeuna – Propriedade Rural - Pretensão de afastar a incidência de IPTU sobre o imóvel –
Comprovada destinação rural do imóvel por meio de perícia – Hipótese em que o imóvel é utilizado na utilização agropecuária
– Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel – Não sujeição a IPTU – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em repetitivo e deste TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10014554420198260510 SP 1001455-44.2019.8.26.0510, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 6/11/2020, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 6/11/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE O ENVIO DO CARNÊ (STJ, SÚM. 397).
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA URBANA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO ECONÔMICA RURAL
. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS COM EXECUÇÃO SUSPENSA POR MOTIVO DE JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 70069233591, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 31-1-2017). [Destaquei]

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021